Tribunal: STF
Processo: HC 68751
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
- Pena: individualização e regime  inicial  de  cumprimento:
ausência de fundamentação: nulidade.
         Não   responde   a    exigência    de    fundamentação    de
individualização da pena-base e da determinação do regime inicial  da
execução da  pena  a  simples  menção  aos  critérios  enumerados  em
abstrato pelo  art.  59  C.  Pen.,  quando  a  sentença  não  permite
identificar os dados objetivos e subjetivos que a eles se adequariam,
no fato concreto, em desfavor do condenado.